Tribunal: TJDFT
Processo: 0014536-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. INCAPACIDADE PARA EXERCER AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Impõe-se o conhecimento amplo do recurso da defesa, no âmbito do Tribunal do Júri, quando o termo de apelação não indica as alíneas com base nas quais se está recorrendo.

2. A incapacidade para exercer as ocupações habituais por mais de trinta dias e as sérias sequelas que afetaram a vítima justificam a análise desfavorável das consequências do crime.

3. Deve ser aplicada a causa de diminuição referente à tentativa em seu grau mínimo (1/3) quando foi constatado, por laudo pericial, que a vida da vítima foi seriamente colocada em risco, além de ter sido percorrido praticamente todo o iter criminis, tendo o réu esgotado os meios de que dispunha para consumar o delito, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

4. Não há falar em bis in idem quando a reincidência é utilizada como agravante genérica e como parâmetro para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que um mesmo instituto jurídico pode ser considerado em fases distintas na dosimetria da pena, conforme previsão legal.

5. Recurso conhecido e não provido.